Tribunal: TJPA
Processo: 0808608-60.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808608-60.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: ELIAS DOS SANTOS BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DA ADI N.º
6321/PA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DOS PRODUZIDOS ATÉ O JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF. EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA OS CASOS DO STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURIDICA (ART.

966, V, DO CPC/15 – ART. 485, V, DO CPC/73). INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO À UNANIMIDADE.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargados componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual Presidida pela Excelentíssima Desembargada Célia Regina de Lima Pinheiro, no período de 21.03.2021 até 28.03.2023.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATORIO

Trata-se de interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, que foi recebido como AGRAVO INTERNO por esta Relatora, para todos os efeitos legais, na forma prevista no art. 1.021, §1.º, do CPC, contra a decisão monocrática proferida em AÇÃO RECISÓRIA ajuizada por com a finalidade de rescindir decisão judicial, transitada em julgado, favorável a
ELIAS DOS SANTOS BEZERRA, que condenou o agravante a pagar
adicional de interiorização ao agravado.

O agravante alega que a decisão monocrática de indeferimento da inicial merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

“A decisão embargada indeferiu a petição inicial do Estado do Pará e determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, sem levar em consideração que o Código de Processo Civil, por seus arts. 525, §15, 535, §8º, e 1.035, autoriza a reabertura de prazo de 02 anos para ajuizamento de Ação Rescisória para desconstituição de decisões transitadas em julgado e fundamentadas em lei declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, caso a coisa julgada tenha sido constituída sob a vigência do estatuto processual civil de 2015. Assim, o Ente Público está autorizado a ajuizar Ações Rescisórias como a dos autos para rever a sentença condenatória e a obrigação de pagar a verba, inclusive retroativa, sobre o que deixou de se manifestar esse MM. Julgador.

Após a declaração de inconstitucionalidade, é possível a rescisão do julgado, uma vez que há manifesta violação à norma jurídica, com o que cabe Ação Rescisória com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, que não se confunde com o disposto nos já mencionados arts. 525, §15, e 535, §8º, já que apenas preveem a possibilidade de rescisória, nos casos de declaração de inconstitucionalidade, não servindo de fundamento para a ação, uma vez que não estão elencados no art. 966 do CPC.

Por outro lado, não há que se falar em falta de interesse processual na Ação Rescisória ajuizada pelo Estado, já que, com base na sentença rescindenda, tramita no primeiro grau de jurisdição cumprimento de sentença para cobrança de valores retroativos referentes a adicional de interiorização que, se pagos, jamais retornarão ao erário, acarretando enorme impacto econômico, político e jurídico para o Estado do Pará, violação do interesse público e verdadeiro descumprimento à decisão proferida nos autos da ação direta.

Ora, se existe decisão da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, cujos efeitos são vinculantes e erga omnes, e o CPC autoriza o ajuizamento de rescisória para desconstituir decisões transitadas em julgado sob sua vigência, é medida de direito que se dê provimento aos aclaratórios para sanar a omissão apontada, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo fundamentado em lei inconstitucional, na qual se fundamenta a execução em andamento no primeiro grau.

Por essas razões é que vem o Ente Público, respeitosamente, pugnar pelo provimento dos Embargos de Declaração opostos, em respeito à decisão proferida nos autos da ADI 6321/PA.”

Após a determinação de conversão dos embargos de declaração em agravo interno, para adequação da peça, na forma prevista no
art. 1.021, §1.º, do CPC, tendo em vista que não se caracterizou a existência dos vícios estabelecidos no art. 1021 do CPC, mas verdadeira insurgência contrária os fundamentos adotados na decisão recorrida e não houve manifestação do agravante/embargante, conforme se verifica da Certidão constante do ID-
10860855 - Pág. 1
.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual do agravo interno convertido.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno e passo a apreciar o seu mérito.

A
matéria em discussão foi objeto da ADI n.º 6321/PA, ajuizada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Pará junto ao Supremo Tribunal Federal, onde foram impugnados os dispositivos constitucionais apontados como violados na presente ação rescisória.

Ocorre que, o Pleno do STF
declarou a inconstitucionalidade do
art. 48, inciso IV, da CE, e da Lei Estadual n.º 5.652/91
,
mas modulou os efeitos da decisão aplicando eficácia
ex nunc
, para produzir efeitos a partir da data do julgamento em relação aos policiais militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização, por decisão administrativa ou judicial
, nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-023, DIVULG 05-02-2021, PUBLIC 08-02-2021)

Em seu Voto a Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia consignou a modulação dos efeitos da decisão,
in verbis:

“
7.
A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos
.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.
Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento,
preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b
)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”

Neste diapasão,
não resta dúvida que o
Supremo Tribunal Federal preservou os efeitos já produzidos pelas coisas julgadas relativas as normas inconstitucionais, por motivo de segurança jurídica, até a data do julgamento da ADI n.º 6321/PA.

Daí porque, em relação a execução de parcelas vencidas anteriormente ao julgamento proferido pelo STF na ADI n.º 6321/PA., que se encontram em fase de cumprimento de sentença, não se cogita de reforma da decisão para obstar o pagamento de valores retroativos ao julgamento, posto que em consonância com a modulação proferida pelo próprio STF no julgamento da ADI n.º 6321/PA, foram preservados os efeitos já produzidos pelas normas declaradas inconstitucionais.

Assim, a pretensão de desconstituição da coisa julgada em relação aos efeitos produzidos anteriormente ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade

encontra óbice na própria modulação dos efeitos proferido pelo Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, §2. º, da CF, c/c arts. 27 e 28 da Lei n.º 9.868/99, por conseguinte, não se cogita de existência de interesse processual do autor neste particular.

Outrossim, não ignoro que também há efeitos futuros a serem produzidos a partir do julgamento do STF, por se tratar de relação de trato sucessivo, o que, em tese, poderia levar a existência de interesse processual do autor em prosseguimento da rescisória.

Ocorre que, em que pese o julgamento da ADI n.º 6321/PA pelo Supremo Tribunal Federal, em Sessão de Julgamento realizada no dia 19.10.2021, esta egrégia Seção de Direito Público apreciou e julgou 27 (vinte e sete) agravos internos contra decisões monocráticas de indeferimento de iniciais de rescisórias de casos idênticos ao presente (Processos n.º 0801329- 57.2017.8.14.0000; 0802629-54.2017.8.14.0000; 0802951-74.2017.8.14.0000; 0800012- 87.2018.8.14.0000; 0800208-57.2018.8.14.0000; 0800632-02.2018.8.14.0000; 0800803- 56.2018.8.14.0000, etc.).

O Colegiado da Seção de Direito Público definiu que a ação rescisória, na forma estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC/15 (Art. 485, inciso V, do CPC/73), exige que o dispositivo apontado como violado tenha sido objeto de discussão na decisão rescindenda, e que não se admite inovação argumentativa em sede de rescisória, por violação de norma jurídica, sob pena de utilização da rescisória como substituto recursal, com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, conforme os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria
,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO RESCISÓRIA.

ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO.

1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.

2.

Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória

por entender que, nos termos do art.

6º da

Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%.

3.

O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, ‘a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cállculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki.’
4.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo’

(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.).

5. Realinho o voto anteriormente proferido.

6 - Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.”

(AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

***

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do lacórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

***

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. O expresso pronunciamento sobre os fatos e as provas que ensejaram o provimento alcançado pela decisão rescindenda afasta a figura do erro de fato (art. 485, IX, do Código de Processo Civil).

2.
Não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal (art. 485, V, do Código de Processo Civil), uma vez que ela nem sequer abordou a questão jurídica ora ventilada pela autarquia previdenciária, relativa à necessidade de indenização para fins de obtenção da contagem recíproca (art. 96, IV, da Lei n.8.213/1991
).

3. Pedido improcedente.”

(AR 3.815/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 10/12/2015)

***

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES.

1.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art.

485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva

negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei nº 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA.

Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei nº 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei nº 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.”

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

Ademais, restou consignado ainda que nestes casos não cabe a ação rescisória estabelecida no art. 966, inciso V, do CPC/15, mas sim a prevista no art. 535, §8º, do CPC/15, que tem pressupostos distintos e contagem de prazo diverso, além de ser cabível quando o ato normativo é declarado inconstitucional em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, sob pena de esdrúxula hipótese de nascimento de causa de pedir e interesse de agir superveniente.

Na espécie, inobstante o trânsito em julgado da decisão rescindenda na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o que levaria a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória estabelecida no art. 535, §8.º, do CPC, face a regra de transição do art. 1.057 do CPC/15, deve ser observado que a decisão judicial rescindenda transitou em julgado em data anterior ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6321/PA, publicado no Diário Oficial em 21.12.2020.

Logo, a matéria levantada não foi objeto do julgamento proferido na decisão rescindenda, ensejando a aplicação do entendimento proferido por esta egrégia Seção de Direito Público já mencionado, relativo à ausência do interesse de agir, nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DE O STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. VOTO VISTA CONVERGINDO INTEGRALMENTE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Ante o exposto, conheço do agravo interno convertido, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de extinção do processo, por indeferimento da inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/15, com base na modulação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 6321/P, além do art. 102, §2º, da CF, c/c art. 27 e 28 da Lei n.º 9.868/99; e dos precedentes do STJ e além desta Egrégia Seção de Direito Público, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 29/03/2023